Tribunal: TJES
Processo: 5024243-47.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024243-47.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DE OBRAS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DOCUMENTOS INTERNOS INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVA. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 568.169,71, referentes a medições de obras realizadas nos Contratos nº 018/2006 e nº 063/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição do direito de cobrança da empresa contratada;
(ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo Município comprovam a quitação dos débitos cobrados, afastando a condenação imposta em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Sua fluência fica suspensa enquanto pendentes de decisão os requerimentos administrativos formulados pela credora, inexistindo comprovação de decisão terminativa notificada, bem como foi interrompido pelo ajuizamento de protesto judicial em 2019, de modo que não se consumou a prescrição.

4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

5. Ordens de pagamento e declarações internas da Administração apenas demonstram a intenção de pagar, mas não equivalem ao comprovante de quitação exigido pelo art. 320 do Código Civil.

6. Extratos bancários apresentados pela autora, abrangendo todo o período, evidenciam a ausência de crédito dos valores reclamados, prevalecendo sobre documentos administrativos.

7. O art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, o pagamento, prova que deve ser feita por recibo ou comprovante de transferência bancária, não produzidos pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 suspende-se durante a tramitação de requerimento administrativo pendente de decisão e interrompe-se com o ajuizamento de protesto judicial.

2. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

3. O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, que deve apresentá-lo de forma inequívoca por meio de recibo ou comprovante bancário, não sendo suficientes ordens de pagamento internas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 202, II, e 320; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000508-35.2020.8.08.0037, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 041160000885, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0015614-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.665.840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 5002166-93.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e conhecer da remessa necessaria para confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 568.169,71, referente a medições de obras dos Contratos nº 018/2006 e nº 063/2011.

Em suas razões recursais, o Município apelante argumenta, em síntese, que a sentença proferida se baseou em premissa fática equivocada, uma vez que as medições cobradas foram devidamente pagas, conforme comprovaria o conjunto probatório carreado aos autos. Sustenta que os documentos de ID. 31212731 a 31212736, juntamente com a declaração de ID. 31212724, são aptos a demonstrar a quitação dos débitos. Invoca, para tanto, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, defendendo que caberia à parte recorrida produzir prova em contrário, o que não ocorreu. Requer, ao final, a reforma da decisão para afastar a condenação, por configurar verdadeiro
bis in idem
.

Contrarrazões (DI 14819707) pelo desprovimento do apelo.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença que o condenou ao pagamento de valores decorrentes de medições de obras realizadas pela empresa ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.

Considerando que o feito foi submetido a este Egrégio Tribunal de Justiça tanto por força de apelação voluntária quanto de remessa necessária, a matéria devolvida comporta reexame em toda a sua extensão.

Por uma questão de ordem metodológica, passo, primeiramente, à análise da remessa necessária, naquilo que não foi objeto de impugnação direta no apelo voluntário.

No que tange à impugnação ao valor da causa, a sentença recorrida demonstrou, com acerto e clareza, a ausência de fundamento na alegação do Município. O magistrado de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, percebeu que a divergência entre a soma total indicada em um dos pedidos e o valor efetivamente atribuído à causa se tratava de mero e escusável erro material.

Ficou evidenciado que o proveito econômico almejado pela parte autora, correspondente à soma aritmética das medições inadimplidas e detalhadas na exordial, correspondia exatamente ao valor da causa consignado, não havendo que se falar em qualquer vício ou necessidade de retificação que pudesse macular o processamento do feito.

Desse modo, a rejeição da preliminar foi medida correta e que se impõe, por conformidade com a realidade dos autos.

Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, a decisão de piso foi igualmente irretocável. O julgador, aplicando corretamente o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, reconheceu a ocorrência de duas causas impeditivas à fluência do lapso prescricional.

Primeiramente, a suspensão do prazo, nos termos do artigo 4º do referido decreto, em razão dos requerimentos administrativos formulados pela credora e pendentes de decisão final por parte da Administração, cujo ônus de comprovar o termo final da suspensão recaía sobre o próprio Município, que dele não se desincumbiu.
In verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...] Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Nesse sentido, vejamos precedente indicando que a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional:

[...] 1. Tem-se por aplicáveis as disposições do Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição de débitos e direitos em desfavor da fazenda pública, sendo inequívoco, no caso, tratar-se de prazo quinquenal. 2. Não obstante os serviços cujos valores pretende a recorrente receber tenham sido prestados em 2012 e ajuizada a presente ação somente em 2020, vê-se que houve formulação de pedido administrativo de pagamento ainda em 2012. 3.
Não há nos autos qualquer comprovação de decisão terminativa do referido processo, muito menos notificação da parte interessada acerca do eventual indeferimento administrativo de pagamento.
4.
Assim, a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional. 5. Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível, n° 0000508-35.2020.8.08.0037, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/02/2024).

Adicionalmente, e de forma a elidir qualquer dúvida remanescente, o juízo reconheceu a interrupção da prescrição pelo protesto judicial em 2019, com base no artigo 202, inciso II, do Código Civil, destacando que o prazo recomeçou a correr apenas a partir do último ato daquele processo, em novembro de 2020. Tendo a presente ação de cobrança sido ajuizada em setembro de 2022, é manifesta a não consumação da prescrição, razão pela qual a r. sentença deve ser confirmada também nesse particular.

Neste ponto, passo ao exame do recurso do Município, uma vez que este esgotou a discussão quanto ao mérito da controvérsia, permitindo uma análise exauriente da questão central da lide.

O ente municipal sustenta, em suma, que a decisão de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada, uma vez que os débitos em questão já teriam sido devidamente quitados. Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, adianto que o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da suficiência e da força probatória dos documentos apresentados pelo Município apelante para comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento integral da dívida.

O recorrente fundamenta sua tese em ordens de pagamento e em uma declaração de servidora pública, defendendo que tais documentos, por serem atos administrativos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Todavia, essa presunção, como cediço no direito administrativo, é
juris tantum
, ou seja, relativa, e cede diante de prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL em remessa necessária. Contrato administrativo. Aplicação de Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de dois anos. Observância do devido processo legal. Inadimplemento contratual apurado pelo órgão público responsável pela fiscalização. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausência de prova em sentido contrário. Proporcionalidade da sanção. Medida precedida de quatro advertências. Improcedência do pedido anulatório. Recurso provido. 1) 2)
O ato administrativo, inclusive o sancionatório, goza de presunção de legitimidade, o que acarreta a inversão do ônus da prova, incumbindo ao particular comprovar a ausência ou a ilegalidade dos motivos invocados pela Administração Pública. Doutrina e Precedentes do STJ
. 3) 4) 5) Recurso provido . (TJES, Classe: Apelação Cível, 041160000885, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE MOTIVO. EVIDENTE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO IMPROVIDO. [...].
A despeito de os atos administrativos serem dotados de presunção de veracidade e legalidade, como alega o apelante, é certo que tal presunção é meramente relativa e admite prova em sentido contrário,
como bem fez a apelada nestes autos ao comprovar a incongruência da decisão administrativa impugnada com o suporte fático que a embasou. 5. Recurso improvido.” (TJES; Apl 0015614-91.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018).

No caso dos autos, a presunção invocada foi eficazmente ilidida pelos extratos bancários (ID 14819695 e ID 14819696) colacionados pela empresa apelada, os quais, abrangendo todo o período pertinente, não registram o crédito dos valores correspondentes às medições cobradas.

Instaura-se, assim, um confronto probatório no qual a prova de intenção de pagar (ordem de pagamento) se contrapõe à prova fática de não recebimento (extratos), devendo esta última preponderar por sua maior força persuasiva e por retratar a realidade da movimentação financeira.

Com efeito, a sistemática de distribuição do ônus probatório, delineada no artigo 373 do Código de Processo Civil, é clara ao atribuir ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, ao alegar a quitação, o Município atraiu para si, de forma intransferível, o dever de comprová-la de maneira inequívoca. Os documentos internos da administração, embora demonstrem o processamento administrativo da despesa, não se confundem com o instrumento de quitação exigido pelo artigo 320 do Código Civil.

A prova do pagamento, especialmente em se tratando de transferência de recursos públicos para a conta de um particular, se faz, de modo cabal, por meio do comprovante da transação bancária ou de recibo devidamente firmado pelo credor, documentos estes que o apelante não logrou êxito em apresentar. A ausência de tal prova materializa o descumprimento do ônus que lhe competia, tornando imperativa a manutenção da condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) indicam que, em ação de cobrança, a responsabilidade de provar que o pagamento foi realizado é do devedor. Essa comprovação deve ser feita através de um recibo de quitação que contenha todas as informações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR [...]
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
[...] (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO TÉCNICO. PROVA DO PAGAMENTO QUE CONSTITUI ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança de mensalidades de curso técnico. 2. Petição inicial instruída com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do devedor. 3. Sentença de procedência do pedido. 4. Devedor que, nas razões de apelação, apenas alega que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito postulado na petição inicial. 5.
Nos termos do art. 320 do CC, a prova do pagamento se dá pela quitação e constitui ônus do devedor, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, n.° 5002166-93.2021.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/09/2023).

Diante do exposto, e considerando a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, conclui-se que o Município apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a quitação dos valores cobrados. A manifesta ausência de prova inequívoca de pagamento, em contraste com os documentos que evidenciam o não recebimento dos créditos pela empresa, torna a manutenção da sentença condenatória medida imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 568.169,71, referente a medições de obras dos Contratos nº 018/2006 e nº 063/2011. Em sede de
remessa necessária
,
CONFIRMO
integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante em 1% sobre o valor da condenação, nos termos fixados na origem, respeitado o escalonamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.